Tribunal: TJES
Processo: 5009464-90.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009464-90.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE CONCENTRADO ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio de seu Procurador-Geral de Justiça, contra a Lei Estadual nº 11.688/2022, que reconhece a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo aos profissionais vigilantes e/ou seguranças em empresas públicas e/ou privadas no Estado do Espírito Santo. Sustenta-se a existência de vício formal, por usurpação da competência legislativa privativa da União, em afronta aos arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição Federal. Após o ajuizamento, comprovou-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.574, já havia declarado a inconstitucionalidade da mesma norma, com trânsito em julgado em 25/04/2024. Diante disso, discutiu-se a superveniente carência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse de agir na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual diante de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal que, em sede de controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade da mesma norma estadual com efeitos erga omnes e vinculantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir, condição da ação, exige a presença concomitante de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, inexistentes quando a norma impugnada já se encontra extirpada do ordenamento jurídico por decisão do Supremo Tribunal Federal.

A decisão proferida na ADI 7.574 pelo STF, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, retirou definitivamente a Lei Estadual nº 11.688/2022 do sistema jurídico, tornando despicienda qualquer manifestação de mérito por parte do Tribunal de Justiça local.

A continuidade do feito representaria atividade jurisdicional inócua, incompatível com os princípios da economia e eficiência processual, além de afrontar a autoridade da decisão do STF como órgão de cúpula do Poder Judiciário.

A ausência de interesse de agir é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

A declaração de inconstitucionalidade de norma estadual pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos erga omnes e vinculantes, extingue a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional em sede de controle concentrado estadual.

A ausência de interesse de agir decorrente de perda superveniente de objeto impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, VI; 22, I e XXI; 102, § 2º. CPC, art. 485, VI. Lei nº 9.868/1999, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.574, Plenário, j. 25.04.2024, trânsito em julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinto o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio de seu Procurador-Geral de Justiça, em face da Lei Estadual nº 11.688, de 04 de agosto de 2022, promulgada pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que "reconhece a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo aos profissionais vigilantes e/ou seguranças que trabalham em empresas públicas e/ou privadas no âmbito deste Estado".

Em sua petição inicial, Id n. 14259799, o Requerente sustenta, em suma, a inconstitucionalidade formal da norma por usurpação da competência legislativa privativa da União para dispor sobre material bélico e direito penal, em violação ao artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, e, por simetria, ao artigo 19, incisos III e IV, da Constituição Estadual . Aponta que a matéria já é exaustivamente regulamentada pela Lei Federal nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Diante disso, pugnou pela concessão de medida liminar para suspender a eficácia da lei e, no mérito, pela declaração de sua inconstitucionalidade.

Em sessão de julgamento realizada entre 21/07/2025 e 25/07/2025, este egrégio Tribunal Pleno, conforme Acórdão de Id n. 15072903, por maioria de votos, rejeitou preliminar de extinção do feito e indeferiu a medida liminar, por ausência do quórum de maioria absoluta exigido pelo art. 10 da Lei nº 9.868/1999.

Devidamente intimada, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em manifestação de Id n. 15619585, arguiu preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir. Fundamentou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7.574, já declarou a inconstitucionalidade da mesma Lei Estadual nº 11.688/2022, com decisão transitada em julgado, o que esvaziaria o objeto da presente ação.

No mesmo sentido, o Governador do Estado do Espírito Santo, em informações de Id n. 16061236, manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito .

O Ministério Público, Requerente, manifestou ciência do acórdão que indeferiu a liminar, conforme petição de Id n. 16190067 .

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio de seu Procurador-Geral de Justiça, em face da Lei Estadual nº 11.688, de 04 de agosto de 2022, promulgada pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que "reconhece a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo aos profissionais vigilantes e/ou seguranças que trabalham em empresas públicas e/ou privadas no âmbito deste Estado".

A presente ação foi ajuizada sob o fundamento de que a norma impugnada incorre em vício de inconstitucionalidade formal, por usurpar competência legislativa privativa da União para dispor sobre material bélico e direito penal, em afronta aos artigos 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição Federal, e, por via de consequência, ao pacto federativo e às normas correlatas da Constituição Estadual.

Em análise prefacial, este egrégio Tribunal Pleno deliberou sobre o pedido de medida cautelar, ocasião em que, por maioria de votos, rejeitou-se a preliminar de extinção e, no mérito do pleito acautelatório, indeferiu-se a liminar por ausência de quórum qualificado, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/1999 .

Instada a se manifestar, a douta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por meio da petição de Id n. 15619585, trouxe aos autos fato jurídico de notável relevância, qual seja, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.574 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade da mesmíssima Lei Estadual nº 11.688/2022, ora hostilizada. A decisão, conforme demonstrado pela certidão de Id n. 15619587, transitou em julgado em 25 de abril de 2024. Com base nesse fato, a Casa de Leis pugnou pela extinção do presente feito por carência superveniente de interesse de agir.

Em linha semelhante, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, em suas informações (Id n. 16061236), corroborou a ocorrência da perda superveniente do objeto da demanda, manifestando-se igualmente pela sua extinção sem resolução de mérito .

Pois bem.

A controvérsia, neste momento processual, desloca-se da análise de fundo sobre a (in)constitucionalidade material da norma para uma questão preliminar e prejudicial: a subsistência do interesse de agir para o prosseguimento desta ação de controle concentrado em âmbito estadual.

Como é cediço, o interesse de agir constitui uma das condições da ação, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. A tutela jurisdicional é necessária quando o direito do autor se vê ameaçado ou resistido pela parte adversa, e é útil quando o processo se mostra apto a propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A ausência de qualquer um desses elementos conduz, inexoravelmente, à carência de ação e à extinção do processo sem avanço sobre o mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a pretensão do Ministério Público é a de expurgar do ordenamento jurídico capixaba a Lei Estadual nº 11.688/2022, por entendê-la incompatível com as Constituições Federal e Estadual. Este era, inegavelmente, o panorama quando do ajuizamento da ação, o que justificava a intervenção deste Tribunal de Justiça.

Ocorre que, conforme robustamente comprovado pelos documentos de Ids n. 15619586 e 15619587,
o Supremo Tribunal Federal, guardião máximo da Constituição da República, ao julgar a ADI 7.574, exerceu o controle concentrado de constitucionalidade sobre a mesma norma aqui impugnada e declarou-a inconstitucional.

A decisão proferida pela nossa Corte Suprema, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, possui eficácia contra todos
(erga omnes
) e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Isso significa que a Lei nº 11.688/2022 já não mais produz efeitos no mundo jurídico, tendo sido fulminada e retirada do sistema normativo com força definitiva e para todos.

Diante deste cenário, não haveria qualquer utilidade de um provimento de mérito por este Tribunal Pleno.

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, por sua vez, foi protocolada em 18 de junho de 2025, ou seja, mais de um ano após a norma impugnada ter sido definitivamente expurgada do ordenamento jurídico pela Corte Constitucional brasileira.

Este contexto impõe a este colegiado uma análise que antecede o próprio mérito da controvérsia constitucional: a verificação das condições da ação, notadamente o interesse de agir.

O interesse de agir, como pilar fundamental do direito processual, traduz-se na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional invocada. Não se trata de um mero requisito formal, mas da própria razão de ser da atividade judicante. O Judiciário é provocado para resolver uma crise jurídica concreta, para entregar um provimento que seja, ao mesmo tempo, necessário para a proteção de um direito e útil para produzir um resultado prático e favorável ao demandante.

No campo do controle concentrado de constitucionalidade, o interesse de agir materializa-se na existência de uma norma vigente e controversa, cuja validade se questiona perante o ordenamento constitucional. O objetivo útil da Ação Direta de Inconstitucionalidade é, precisamente, retirar do sistema jurídico uma lei ou ato normativo que com ele conflite.

Eventual julgamento de procedência desta ADI estadual seria meramente declaratório de uma situação jurídica já consolidada pelo órgão de cúpula do Judiciário brasileiro, não possuindo qualquer aptidão para inovar na ordem jurídica ou para trazer benefício prático ao Requerente ou à sociedade. A norma já está "morta" no ordenamento.

A necessidade da tutela também desapareceu. Não há mais lesão ou ameaça a direito a ser sanada por esta Corte, uma vez que a incompatibilidade da lei com o sistema constitucional já foi afirmada em caráter definitivo e vinculante pelo STF.

Naquela ocasião, a questão da perda de objeto foi rechaçada por maioria, talvez por ainda se debater a extensão e a formalização da decisão do STF.

Todavia, como visto, a presente demanda já nasceu despida de utilidade. Seu eventual julgamento de mérito não teria o condão de acrescentar qualquer efeito prático ou jurídico àquele já produzido pela decisão do STF.

Não há, tampouco, necessidade de tutela, pois não subsiste, desde antes da propositura da demanda, qualquer lesão ou ameaça ao ordenamento constitucional estadual que já não tenha sido sanada pela atuação da Corte Suprema.

Revisando, pois, meu posicionamento anterior, quando da análise do pleito cautelar, e agora de posse de todos os elementos comprobatórios e da precisa linha do tempo, curvo-me à inafastável realidade processual. A ausência de uma das condições da ação é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, e que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Continuar com o trâmite desta ação representaria não apenas um ato processual inócuo, mas também um dispêndio desnecessário da atividade jurisdicional, em desacordo com os princípios da economia e da eficiência processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e pelas razões detidamente alinhadas, reconheço a ausência originária de interesse de agir e, em consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça em face da Lei 11.688 do Estado do Espírito Santo.

Foi deferida a concessão da medida cautelar, nos termos do Acórdão de
Id 15072903
. Na ocasião, este Desembargador inaugurou divergência em favor da extinção terminativa do feito, com base no fato de que a lei em comento já havia sido declarada inconstitucional na ADI 7574 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

EMENTA

Direito constitucional.
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.688/22 do Estado do Espírito Santo
. Reconhecimento da atividade de risco e da efetiva necessidade de porte de armas de fogo por vigilantes e/ou seguranças em instituições públicas e/ou privadas. Competência privativa da União. Artigos 21, inciso VI, e 22, inciso XXI, da Constituição Federal. Procedência do pedido .

1. O Tribunal firmou o entendimento de que os estados e os municípios não são competentes para ampliar o acesso ao porte de arma de fogo para além das hipóteses previstas na legislação federal vigente, visto que cabe à União, nos termos do art. 21, inciso VI, e do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito . Precedentes.

2.
A Lei nº 11.688/22 do Estado do Espírito Santo encontra-se eivada de inconstitucionalidade formal, por não deter o ente estadual competência para legislar acerca da matéria,
a qual está reservada privativamente à União (art . 22, inciso XXI, da Constituição). Ademais, a lei estadual contraria a disciplina federal acerca do tema.

3. Pedido julgado procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 11 .688/22 do Estado do Espírito Santo.

(STF - ADI: 7574 ES, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/04/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024)

O voto no qual tal posicionamento foi veiculado (
Id 14592973
), no entanto, restou vencido.

Em sede de informações, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) informou justamente a existência da declaração de inconstitucionalidade que atingiu a lei objurgada na ADI 7574.

Desta vez, a eminente Relatora, pelas razões trazidas no voto condutor, entendeu por bem encampar o entendimento pela extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, posicionamento que conta com minha integral adesão.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar extinto o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

É como voto.

Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
JULGAR EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito